Tribunal: CARF
Processo: 10880.678720/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678720/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A (SUCEDIDA POR VOTORANTIM
S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por
meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.273, de 19 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.678723/2009-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678720/2009-17
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678720/2009-17

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), código de receita 5952,
relativo à segunda quinzena de abril de 2006.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual:
(i)
sustenta que o valor por ela efetivamente retido a título de CSRF, no citado
período, é inferior ao recolhido e confessado por meio de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
(ii)
apresenta cópias de notas fiscais e planilha que evidenciaria o valor
efetivamente devido;
(iii)
invoca o princípio da verdade material para a superação de suposto erro
material cometido no preenchimento da DComp sob exame, ao discriminar
o pagamento que fundamenta a compensação.
A decisão de primeira instância admitiu a possibilidade de a Recorrente
comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF apresentada (mesmo sem retificá-la), mas
considerou que aquela, sobre quem recairia o ônus da prova, não teria apresentado prova cabal
que atestasse a existência do direito creditório compensado. As planilhas e notas fiscais
apresentadas deveriam estar acompanhadas dos registros contábeis correspondentes, de modo a
comprovar que, de fato, aquelas foram as únicas retenções ocorridas no período em questão.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repete
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de arguir que o Acórdão
recorrido teria se amparado em questão meramente formal, deixado de analisar a documentação
por ela acostada aos autos.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678720/2009-17

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância,
por meio eletrônico e apresentou o seu Recurso dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica,
devidamente constituída às fls. 318/324.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos II e IV,
e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o crédito compensado pela Recorrente, nas
DComp sob análise no presente processo, teria origem em
recolhimento a maior realizado a título de Contribuições Sociais
Retidas na Fonte (CSRF), sob o código de receita 5952, em relação
ao período de apuração correspondente à segunda quinzena de
março de 2006.
Teria realizado o recolhimento de R$ 151.323,36, sendo um
pagamento no valor de R$ 10.107,53 e outro no montante de R$
141.215,83, quando o valor efetivamente retido, no citado período,
seria de R$ 101.039,11. Faria jus, então, à restituição da parcela
recolhida a maior, neste último recolhimento, no importe de R$
50.284,27.
No Despacho Decisório da autoridade administrativa, o indébito
não foi reconhecido, posto que o pagamento apontado na DComp
se encontrava integralmente alocado a débito confessado pela
Recorrente, em relação ao mesmo período de apuração e código de
receita.
A Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada,
não nega que, por meio da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de março de 2006,
confessou débito no valor de R$ 151.323,36 (como se constata à fl.
128). Alega, porém ter havido equívoco de sua parte, o qual deveria
ser superado, em atenção ao princípio da verdade material. E, para
comprovar o suposto equívoco e o efetivo valor devido, junta aos
autos Notas Fiscais e planilha de apuração (fls. 133/198).
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678720/2009-17

Na decisão recorrida, é apontada a insuficiência dos elementos de
prova apresentados pela Recorrente (planilhas e notas fiscais), na
medida em que são desacompanhados dos seus registros contábeis,
que seriam a prova hábil e idônea a identificar todas as notas fiscais
emitidas no período e atestar qual o montante efetivamente retido e
passível de recolhimento.
Cabe invocar o teor do art. 923 do RIR/99
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Cabia, portanto, à Recorrente, trazer, com o Recurso Voluntário, a
sua escrituração contábil. Entretanto, nenhuma prova adicional
acompanhou a nova peça de defesa.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do
crédito compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170
do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
De outra parte, o princípio da verdade material e, até mesmo, a
realização de diligência, não podem servir para a imposição à
autoridade julgadora do ônus de construir as provas do direito
creditório que embasou a compensação declarada, na medida em
que, conforme a legislação, a obrigação da apresentação dos
referidos elementos é de responsabilidade do contribuinte, e a
determinação da realização de diligência é faculdade da autoridade
julgadora, quando considerá-la imprescindível para a formação da
sua convicção, conforme art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.274 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678720/2009-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 446
DF CARF MF
Original